Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA O RITO DA PENHORA. EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. FACULDADE. PANDEMIA. COVID. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que estipulou a obrigação de prestar alimentos (rito da prisão civil), converteu, de ofício, o rito da prisão civil para o da expropriação patrimonial, em decorrência do estado de transmissão comunitária do novo coronavírus.
2. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62 de 17 de março de 2020 para a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, e no artigo 6o recomendou-se a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia.
3. Repousa sobre o credor de alimentos a faculdade de adotar qualquer um dos ritos previstos para a execução da obrigação alimentar, sendo vedado ao Juízo de origem alterá-lo de ofício, nos termos do artigo 528, §8o, do CPC.
4. As parcelas alimentares que se vencerem no curso do processo integram o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante, conforme §7o do artigo 528 do CPC, não cabendo ao Magistrado limitar ou parcelar a sua exigibilidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.